Tribunal: STF
Processo: RE 1312068
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 159, Vol. 2): 
    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. VALOR ADUANEIRO. EMPRESAS VINCULADAS. DESCONTOS ESPECIAIS. LAUDO PERICIAL. 
    1. Em se tratando de operações de importação feitas por empresas vinculadas, cujas evidências demonstram ter havido influência nos preços, o método valorativo a ser empregado para obter o valor aduaneiro está calcado no preço de revenda de tais mercadorias, sujeito a deduções, nos moldes previstos no art. 5 do AVA-GATT, não sendo aceitável a adoção do valor da transação.
    2. A concessão de descontos especiais a representantes exclusivos pertine às partes contratantes, não se traduzindo em disposição que tenha o condão de alterar a composição do valor aduaneiro, o qual deve corresponder ao valor real das mercadorias importadas. Deveras, os métodos de valoração aduaneira previstos no AVA-GATT não preveem a consideração de tais descontos para o efeito de redução da base de cálculo do valor aduaneiro.
    3. Não se admite a impugnação ao laudo pericial com base na inconformidade da parte com o seu teor, mormente considerando que foi produzido com observância aos requisitos técnicos pertinentes, de forma imparcial e equidistante dos interesses das partes.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (fl. 161-170, Vol. 2):
    “Trata-se de ação ordinária ajuizada por ORISOL DO BRASIL REPRESENTACOES LTDA. com o objetivo de obter a declaração da correção do método de valoração aduaneira utilizado em suas operações de importação, relativamente à Declaração de Importação nº 13/2343556-7. 
    Em decorrência, postula sejam afastadas as exigências de recolhimento de qualquer diferença de tributos, bem assim de aplicação da multa prevista no artigo 711, III do Regulamento Aduaneiro. 
    A autora sustenta que obtém desconto especial de 20% junto ao exportador - ORISOL ASIA LTDA. -, por ser sua representante exclusiva, bem assim por controlada pelo mesmo, que possui 99,90% das suas cotas sociais.
    (…)
    A produção de prova pericial foi deferida (evento 48), tendo sido autorizado o emprego de prova emprestada (laudo técnico produzido nos autos da ação nº 5018088-48.2012.4.04.7108, em face da similitude do objeto do feito), conforme evento54. 
    A sentença julgou improcedente a ação, condenando a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados estes no valor correspondente a 10% do valor atualizado da causa (IPCA-E). 
    (…)
    É controversa a correção do método de valoração aduaneira utilizado pela parte autora nas suas importações, relativamente à Declaração de importação nº 13/2343556-7. 
    Cabe destacar que, nos mesmos moldes do procedimento adotado na sentença recorrida, julgo conjuntamente esta ação com a de nº 5018088-48.2012.4.04.7108, em função da identidade de objetos, bem como do reconhecimento da prejudicialidade entre os feitos, que autorizou o uso da prova emprestada consubstanciada no laudo pericial produzido naquele processo. (Ev. 54) 
    Dessa forma, cabível a reiteração dos fundamentos expendidos naquele feito, em face da similitude com o debate travado nesta ação. 
    O voto proferido no indigitado processo 5018088-48.2012.4.04.7108 assentou a seguinte motivação, in verbis: 
    "(...) A apelante aduz que a Exportadora das mercadorias é a empresa Orisol Asia ltda., a qual possui 99,90% das quotas sociais da Orisol Brasil (autora da ação), vinculação esta que a beneficia nas operações de importação que realiza, conforme regra fixada no Anexo I, nas Notas e Disposições Adicionais ao parágrafo 2º do Artigo VII do GATT: 
    “3. A regra das "condições de plena concorrência" permite a uma Parte Contratante de não levar em consideração os preços de venda que comportam descontos especiais que não são admitidos senão aos representantes exclusivos.” 
    De acordo com a apelante, tais descontos devem ser levados em consideração pelo Fisco quando da composição do preço das mercadorias, uma vez que previstos nas Notas Interpretativas do ACORDO GERAL SOBRE TARIFAS ADUANEIRAS E COMÉRCIO 1947 (GATT/47), sendo que a concessão desses descontos não desvirtua o 'preço real'. 
    Nos dizeres da requerente: Portanto, entre partes vinculadas, em que houver a adoção de descontos especiais, poderá ser aplicado o método 1º, se for possível comparar a operação com pessoa não vinculada na forma do método 5º (Artigo 5º). Isto é confirmado pela Nota Interpretativa ao parágrafo 2º do Artigo 1º: 
    Ainda conforme a requerente: Isto significa que a metodologia é comparar o valor da operação entre a Apelante e sua controladora, com valor de operações desta com partes não vinculadas, “deduzindo-se” do preço desta operação “comparativa”, os valores descritos no Artigo 5º, e somando-se os valores descritos no Artigo 8º.
    A autora entende, portanto, que este o procedimento correto a ser feito é mediante a consideração do valor da transação. 
    A sentença indeferiu tal pretensão, por entender que a metodologia proposta está equivocada, tendo utilizado procedimento não previsto no AVA-GATT, pois partiu do valor da transação (importação) efetuada por outras empresas, e deste excluiu um percentual de 20%, por suposta aplicação analógica do art. 18 da Lei nº 9430/96.
    Tenho que a sentença deve ser mantida. 
    Com efeito, nada obstante o esforço argumentativo da apelante em tentar demonstrar a correção dos preços praticados nas suas operações, o fato a ser considerado é que a ré apresentou motivação idônea a justificar a interrupção dos despachos aduaneiros relacionados às DI's em questão, como se pode inferir do excerto abaixo, extraído da sua contestação, verbis: 
    "Consoante demonstram as informações fiscais que acompanham a presente peça, não há como se negar que as nacionalizações em comento, quando realizadas por terceiros não vinculados, ocorrem em valores significativamente superiores. 
    Veja-se, por exemplo, com relação ao bem objeto da DI 12/1378709-4, o anexo o Relatório DW, extraído dos sistemas da Receita Federal, contendo importações, de 2011/2012, constando “ORISOL” como exportador e as descrições dos produtos com a referência HF 12X15.
    Constata-se de sua leitura que com base no relatório do DW constata-se que as nacionalizações, quando realizadas por terceiros não vinculados, ocorrem em valores bastante superiores. 
    Note que as importações da máquina HF 12x15 sendo nacionalizadas pela Orisol do Brasil num valor médio de US$ 14.000,00. 
    Quando as nacionalizações ocorrem por terceiras empresas, todavia, o valor médio de venda fica em torno de US$ 21.000,00, portanto, 50% superiores. 
    Percebe-se, desta feita, que a análise das importações do mesmo objeto demonstram de forma inequívoca que a vinculação efetivamente influenciou o preço, atraindo a incidência do disposto no art. 15 da Instrução Normativa RFB nº 327/2003: 
    (…)
    As informações fiscais que acompanham a peça processual estão anexadas no Ev. 20 e noticiam diferenças de preços das mercadorias ora tratadas, no caso de nacionalizações realizadas por terceiros, na ordem de 25% a 50% a maior, comparativamente aos preços praticados em relação à parte autora. 
    Nesse contexto, as evidências indicam que a vinculação entre as pessoas (exportadora e importadora) influenciou o preço, com o favorecimento da autora em comparação a outros importadores em condições similares, em detrimento à livre concorrência. 
    A autora, por sua vez, não se desincumbiu de demonstrar, nos moldes previstos no AVA-GATT, a incorreção dos apontamentos feitos pela União como bem ponderado pelo julgador singular, ainda por ocasião da prolação da primeira sentença de improcedência, a qual, não obstante tenha sido anulada, analisou o tópico em apreço (métodos de valoração aduaneira) de forma correta, como se infere dos fundamentos abaixo, reiterados na sua quase totalidade por ocasião da segunda sentença, in verbis: 
    "Poderia a parte autora ilidir esta conclusão invocando - como faz na inicial, inclusive - o disposto no art. 1.º, item 2, 'b', do AVA-GATT. 
    Assim, se comprovasse que o valor de suas transações se aproxima do 'valor aduaneiro de mercadorias idênticas ou similares, tal como determinado com base nas disposições do Artigo 5', poderia ser mantido o valor da transação por ela realizada. 
    Para esse fim, a parte autora cita (petição inicial, págs. 10 a 13) exemplos de importações diretas de máquinas idênticas ou similares feitas pelas empresas Poli & Detini Ind. de Calçados Ltda. e Dakota Nordeste Ltda. 
    A partir dos valores pagos por esta empresa pelos produtos importados, a autora exclui o montante de 20%, porque acredita ser este o procedimento determinado pelo art. 5.º do AVAGATT. " 
    Com a devida vênia, não é disso que trata o método de valoração estabelecido no citado dispositivo, que tem a seguinte redação (grifei): 
    Artigo 5 
    1. (a) Se as mercadorias importadas ou mercadorias idênticas ou similares importadas forem vendidas no país de importação no estado em que são importadas, o seu valor aduaneiro, segundo as disposições deste Artigo, basear-se-á no preço unitário pelo qual as mercadorias importadas ou as mercadorias idênticas ou similares importadas são vendidas desta forma na maior quantidade total ao tempo da importação ou aproximadamente ao tempo da importação das mercadorias objeto de valoração a pessoas não vinculadas àquelas de quem compram tais mercadorias, sujeito tal preço às seguintes deduções:
    (i) as comissões usualmente pagas ou acordadas em serem pagas ou os acréscimos usualmente efetuados a título de lucros e despesas gerais, relativos a vendas em tal país de mercadorias importadas da mesma classe ou espécie;
    (ii) os custos usuais de transporte e seguro bem como os custos associados incorridos no país de importação; (iii) quando adequado, os custos e encargos referidos no parágrafo 2 do Artigo 8; e
    (iii) quando adequado, os custos e encargos referidos no parágrafo 2 do Artigo 8; e
    (iv) os direitos aduaneiros e outros tributos nacionais pagáveis no país de importação em razão da importação venda das mercadorias.
    E, ainda, para dirimir dúvidas, consta do AVA-GATT uma nota explicativa ao Artigo 5, cujo item 1 tem a seguinte redação(grifei): 
    1. Entende-se por 'preço unitário pelo qual mercadorias são vendidas na maior quantidade total', o preço pelo qual se vende o maior número de unidades a pessoas não vinculadas àquelas de quem compram tais mercadorias, no primeiro nível comercial após a importação no qual tais vendas ocorrem.
    É claro, portanto, que este método de avaliação parte do valor de revenda da mercadoria importada no país da importação, do qual, então se deduzem os custos indicados no Artigo 5. Em outras palavras, parte-se do valor de revenda, excluem-se os valores que teriam incidido após a importação, para arbitrar-se o valor aduaneiro. A parte autora, porém, utilizou-se de um procedimento que não encontra amparo no AVA-GATT, pois partiu do valor da transação (importação) efetuada por outras empresas, e deste excluiu um percentual de 20%, por suposta aplicação analógica do art. 18 da Lei n.º 9.430/96. 
    Vejamos: os exemplos por ela citados são: a) 'venda feita diretamente pelo exportador ao cliente 'Poli & Detini Ind. de Calçados Ltda.', de Birigui, São Paulo. Veja-se na invoice n. AS1111005, de 13/11/2011, que ela diz respeito a '5' unidades da 'máquina de costura Computadorizada, marca Orisol, com área de Costura de 250X200mm whit spare parts kit. NCM CODE 84.52.21.10 - Modelo OCS-B2520), comercializadas ao preço unitário de US$16.750,00 (mas, neste caso, acrescido de um kit), com base preço FOB Taiwan'; b) venda feita diretamente pelo exportador ao cliente 'Dakota Nordeste Ltda.', de Maranguape, Ceará. Veja-se na invoice n. AS1107010-6-ODB, de 15/06/2012, que ela diz respeito a '9' unidades da 'máquina de costura Computadorizada, marca Orisol, com área de Costura de 250X200mm, NCM CODE 84.52.21.10 - Modelo OCS-B2520), comercializadas ao preço unitário de US$15.758,68, na qual consta como frete US$2.171,84, com base preço FOB Taiwan, na qual consta como frete US$2.171,84. Diante da isenção de ICMS, o cliente teve que pagar PIS/COFINS pela importação'. Enfim, como já dito acima, a parte autora não se utilizou do valor de revenda das máquinas de costura no mercado interno, mas, ao contrário, partiu do preço de importação, e deles excluiu determinado percentual para atingir, então, um valor que considera similar, ou mesmo inferior, ao valor pago pela autora à sua empresa vinculada no exterior. 
    Este procedimento utilizado pela parte autora é incompatível com qualquer um dos métodos de valoração estabelecidos no AVA-GATT, a saber: 1) o valor da transação; 2) o valor de transação de mercadorias idênticas; 3) o valor de transação de mercadorias similares; 4) o valor de revenda, deduzidos determinados custos; 5) o valor computado; 6) valor arbitrado por critérios razoáveis. De outro lado, não há falar em aplicação analógica dos dispositivos relativos aos preços de transferência, porque a legislação invocada possui âmbito de incidência própria, bastante distinta daquela relativa à definição do valor aduaneiro. Quanto a esse tema, como já dito acima, há o Acordo AVAGATT, específico sobre a definição do valor aduaneiro. 
    (…)
    De fato, há previsão expressa no AVA-GATT acerca dos métodos a serem utilizados para o cálculo do valor aduaneiro aplicado em casos como o ora enfocado, não sendo aceitável a adoção do procedimento adotado pela autora. 
    Esta Corte, em questões similares, já se manifestou contrariamente ao postulado neste feito, como se pode constatar das seguintes ementas: 
    (…)
    O laudo pericial produzido no feito, por sua vez, confirma a impropriedade do método de valoração adotado pela autora, como se pode ver das respostas infrarreproduzidas: 
    (...) 
    A análise da Ré baseou-se no que está definido no Acordo sobre a Implementação do Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio de 1994 – GATT 1994, Acordo de Valoração Aduaneira, promulgado pelo decreto nº. 1.355, de 1994, mais especificamente no art. 1º., parágrafo 2º, alínea “a” e “b”, do AVA GATT, e do art. 15º, da INSRF nº. 327/2003. 
    (...) 
    A Autora ao utilizar o primeiro método de valoração, ou seja, o valor da transação, deixou de observar alguns requisitos básicos no que tange as corretas informações prestadas pelo importador para a Administração Aduaneira. 
    (…)
    A legislação analisada sob este enfoque permite usar o primeiro método de valoração “desde que a vinculação não tenha influenciado o preço”. Pode-se observar nos processos das DIs anexadas aos autos que a autora fez uso do primeiro Método de Valoração, porém as informações prestadas pelo importador para a administração aduaneira, foram apresentados de forma equivocada, ao responder o “Item - Condições de venda, informando de que existe vinculação, porém sem influência no preço”, quando na verdade a informação deveria ser, que existe vinculação e que influencia no preço. 
    (...) 
    Ao deixar de atender e cumprir todos os critérios estabelecidos no enquadramento do primeiro método, automaticamente, deverá ser aplicado outro método substitutivo sucessivo, conforme definido no AVAGATT e na IN SRF 327/2003. 
    (...) 
    ...se houve influência no valor aduaneiro, apurando uma base de cálculo a menor, em função da concessão de desconto de 20% nas compras, por ser revendedor e representante exclusivo no Brasil, pode-se afirmar que houve sim, reflexo gerado a menor no recolhimento dos impostos. 
    (…)
    O AVA GATT recepcionado pelo Decreto nº. 1.355/1994, não traz de forma explícita previsão de descontos especiais ou previsão de tratamento distinto a representante exclusivo da exportadora. 
    (...) 
    A autora, por sua vez, pretende seja considerada a concessão de descontos especiais a agentes exclusivos, como se depreende do excerto abaixo, transcrito da sua petição inicial, verbis: 
    "Considerando esta vinculação, é preciso atentar para uma regra fixada no Anexo I, nas Notas e Disposições Adicionais ao parágrafo 2º do Artigo VII do GATT: 
    “3. A regra das "condições de plena concorrência" permite a uma Parte Contratante de não levar em consideração os preços de venda que comportam descontos especiais que não são admitidos senão aos representantes exclusivos.” 
    Ou seja, o próprio GATT prevê que, nas relações entre fabricante vendedor/exportador e representantes exclusivos no país importador, haverá descontos especiais que não afetarão as condições de plena concorrência (isto é, o GATT previu que os importadores que são vinculados aos exportadores, constituindo representantes exclusivos no país de importação, utilizam descontos especiais, razão pela qual seus preços serão admitidos). 
    (...)" 
    No tocante a tal regra, cabe pontuar que se dirige às partes contratantes, não se traduzindo em disposição que tenha o condão de alterar a composição do valor aduaneiro, o qual deve corresponder ao valor real da mercadorias importada. Deveras, os métodos de valoração aduaneira previstos no AVAGATT não preveem a consideração de tais descontos para a apuração do valor aduaneiro, ou seja: descontos especiais são admitidos, mas não para efeitos de redução da base de cálculo do valor aduaneiro, que foi o que ocorreu neste caso, como se pode verificar da manifestação do perito (Evento 102, LAUDO2): 
    "1 – Sr. Perito, a autora reconhece vinculação com a exportadora, nos termos do artigo 15, Item 4, alínea “e”, do Acordo sobre a Implementação do Artigo VII do GATT – AVA GATT. Também confirma concessão de desconto especial sobre as compras, pois é revendedor e representante exclusivo da exportadora, desconto não oferecido a terceiros não vinculados. 
    a) Considerando tais condições, a concessão desse desconto exclusivo representa influência no preço da mercadoria, em relação ao preço de venda a terceiros não vinculados à exportadora? Caso negativo justifique fundamentadamente. 
    RESPOSTA: 
    A Exportadora Orisol Asia Ltda. é pessoa vinculada à Orisol do Brasil Representações Ltda., pois está demonstrado nos autos, com a anexação do contrato social em que a Orisol Asia possui 99,90% das quotas sociais da Orisol do Brasil. Mesmo que possa chegar a valores aproximados, conforme demonstrado nos autos pelo autor, com a utilização de desconto especial de 20% aplicado sobre as compras, por ser revendedor e representante exclusivo no Brasil, o desconto apresentado nas transações aduaneiras entre o exportador e o importador, influencia no preço da mercadoria. 
    b) Esse desconto determina um tratamento diferenciado, refletido pelo pagamento de impostos de importação, IPI importação e PIS/Cofins importação em valor menor que os mesmos tributos pagos por terceiros não vinculados? 
    RESPOSTA: A base de cálculo dos impostos de importação, independentemente do método de valoração utilizado, recaem sobre a base do Valor Aduaneiro mais; 
    I- O custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou o aeroporto alfandegado de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado onde devam ser cumpridas as formalidades de entrada no território aduaneiro; 
    II- Os gastos relativos a carga, à descarga e ao manuseio, associados ao transporte da mercadoria importada, até a chegada aos locais referidos no inciso I; e
    III- O custo do seguro da mercadoria durante as operações referidas nos incisos I e II. 
    Analisando desta forma, se houve influência no valor aduaneiro, apurando uma base de cálculo a menor, em função da concessão de desconto de 20% nas compras, por ser revendedor e representante exclusivo no Brasil, pode-se afirmar que houve sim, reflexo gerado a menor no recolhimento dos impostos. 
    (...)
    A distorção assinalada representa, sem dúvida, inobservância à livre concorrência, motivo pelo qual não pode ser admitida. 
    Quanto ao fato de se tratar de pessoas vinculadas, o valor aduaneiro até poderia ser atingido pelo método do valor da transação, contanto que tivesse sido provado que a vinculação não tivesse afetado na fixação do preço, o que não ocorreu no presente caso, onde o que se pode constatar é justamente o contrário: em função da vinculação os preços das mercadorias foram substancialmente minorados, o que impede a adoção de tal critério. De fato, não considero que a autora tenha logrado demonstrar que há aproximação dos valores relativos às suas importações com aqueles praticados para mercadorias idênticas ou similares, seja em face das informações trazidas pelo Fisco, seja em face do método errôneo por ela adotado. 
    Como bem salientado pela ré: A arbitrária exclusão de 20% dos valores (como se a sua importação não suportasse custos de idêntica natureza) não possui qualquer justificativa. Ademais, a inclusão de tributos não cumulativos, ou, ainda, passíveis de dedução ou creditamento, igualmente não possui fundamento, na medida em que não são suportados pela empresa importadora a sistemática. 
    Com efeito, o método aplicado pela autora, diversamente do alegado, não guarda conformidade com o art. 5º, do AVA-GATT, de cuja redação se depreende que o valor das mercadorias basear-se-á no preço unitário pelo qual as mercadorias importadas ou as mercadorias idênticas ou similares importadas são vendidas (...). 
    Como já dito, não foi observado o valor de revenda das mercadorias, mas o valor de transação, com a exclusão de um percentual de 20%, o que, por não estar compreendido nos métodos de valoração previstos no AVA-GATT, determina a rejeição dos respectivos cálculos, nos moldes do decidido na sentença. 
    Portanto, ao contrário do preconizado pela autora, a decisão a quo foi proferida com estrita observância aos ditames legais vigentes, em especial o AVA-GATT. 
    O Parecer Técnico produzido pela assistente da parte autora (Evento 162, PARECER2), por sua vez, traz argumentos que reforçam a tese da aplicação do art. 1º, § 2º, letra B, c/c art. 5º, do AVA-GATT, o que, como já visto, não foi a sistemática empregada pela apelante, uma vez que a mesma inovou em relação ao método valorativo previsto no indigitado acordo de tarifas. 
    O laudo pericial oficial, diversamente, baseou-se nas disposições do AVAGATT, tendo demonstrado a incorreção dos critérios usados pela requerente na valoração das mercadorias importadas, de forma técnica e lógica, com observância ao princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo que a insatisfação da apelante com as suas conclusões não autoriza a decretação da sua nulidade. 
    Dessa forma, considerando a imparcialidade e equidistância dos interesses das partes, bem como a correção da sua análise, feita com base nos documentos presentes nos autos, fica preservado o laudo pericial. Nesse sentido: 
    (...) " 
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 202 e fl. 220, Vol. 2).
    No Recurso Extraordinário (fl. 112, Vol. 2), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, II, XXXV e LV; e 37, caput, da CRFB. Em suma, alega que (fl. 245, Vol. 2):
    “O TRF4 contrariou a CRFB, que assegura o direito a aplicação do princípio da legalidade, julgando sem atenção aos dispositivos apontados como meio de defesa, mesmo diante da oposição do recurso cabível. Atente que o TRF4 afirmou que não seria possível adotar o valor da transação, que corresponde ao art. 1º do AVA-GATT/47, pelo fato do dispositivo não admitir sua aplicação quando as partes (importador e exportador) forem vinculados e isto tiver influenciado no preço, e, como o texto impõe conclusão em sentido contrário, a Recorrente opôs embargos de declaração postulando esclarecimento da obscuridade pois o fundamento apontado não dispõe na forma determinada. O TRF4 se esquivou e não esclareceu, ensejando oposição de embargos para suprimir a omissão e, mesmo assim, se furtou à prestação de tutela jurisdicional, impedindo o direito de defesa.”
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (fl. 244, Vol. 2): 
    “A solução do litígio enseja repercussão geral, pois o entendimento será aplicável aos demais processos em que mesmo instado a suprimir omissões no enfrentamento de fundamentos aptos a impor conclusão em sentido diverso, o Tribunal se nega a enfrentar o efetivo litígio, num evidente intuito de impedir a proteção judicial, impedir o exercício do direito de defesa, negando o direito de recurso na forma assegurada pela legislação pátria. Trata-se, portanto, de questão relevante do ponto de vista jurídico que ultrapassa os interesses subjetivos do presente recurso, conforme já reconhecido pelo STF: 
    (...)”
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 12